Tribunal: STF
Processo: ADI 7791
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição apresentada por AIS Livres - Associação dos Assessores de Investimentos, por meio da qual requer a sua habilitação no feito na qualidade de amicus curiae. A entidade postula, adicionalmente, seja assegurado o direito à sustentação oral e à participação na audiência pública designada para o dia 04 de maio de 2026. 
A requerente fundamenta o pedido na sua adequada representatividade, afirmando atuar de forma independente e congregar expresivo contingente de profissionais certificados, estimado em 25.000 (vinte e cinco mil) assessores de investimento em todo o território nacional. Alude que tais profissionais estão sujeitos à regulação direta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que são impactados pela exigência da taxa ora questionada. 
A admissão de terceiros na condição de amicus curiae no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade encontra respaldo no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 138 do Código de Processo Civil, sendo necessária, para tanto, a demonstração da relevância da matéria, da especificidade do tema ou da repercussão social da controvérsia, bem como da adequada representatividade do postulante.
No caso dos autos, estão claramente configuradas a relevância da matéria e a sua repercussão social, uma vez que se discute a conformidade constitucional, a proporcionalidade e a destinação orçamentária da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFMTVM).
A representatividade da requerente também se encontra devidamente caracterizada, pois a associação atua na defesa dos interesses de ampla categoria profissional — os assessores de investimentos —, segmento diretamente alcançado pela exação impugnada e expressamente incluído no rol de contribuintes atualizado pela Lei nº 14.317/2022. A sua participação revela-se, portanto, apta a contribuir para a pluralização do debate constitucional, ao aportar aos autos a visão técnica de agentes relevantes para a estruturação e a capilarização do mercado de capitais brasileiro.
No que concerne ao pedido de realização de sustentação oral na Audiência Pública designada para o dia 04/05/2026, cumpre assinalar que a lista de convidados e expositores já foi devidamente homologada, conforme eDoc 38, não sendo possível a ampliação do rol anteriormente definido, em razão das limitações de horário e da organização do evento.
Não obstante, a fim de assegurar a máxima abertura ao debate democrático e possibilitar o aproveitamento da expertise técnica da requerente, mostra-se adequada a sua participação mediante a apresentação de contribuições escritas, prerrogativa igualmente assegurada a outros interessados, nos termos do despacho organizatório que rege o referido ato.

Ante o exposto: 

    1. Defiro o pedido de ingresso da AIS LIVRES – Associação dos Assessores de Investimentos no feito, na qualidade de amicus curiae; 

2.            Autorizo a sua participação na Audiência Pública por meio da apresentação de memoriais escritos, indeferindo o pedido de sustentação oral, haja vista que a lista de expositores já se encontra homologada no eDoc 38, sendo inviável a sua ampliação diante das condições organizacionais do evento.

À Secretaria do Tribunal para as providências cabíveis, com as devidas anotações, observada a indicação dos patronos para fins de futuras intimações.
Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
    Documento assinado digitalmente